Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO GENITOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REPRESENTAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO.
1. No que tange à revisão dos alimentos, o art. 1.699 do Código Civil prevê que o juiz poderá reduzir ou majorar o valor da prestação alimentícia, se houver alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, devidamente comprovada nos autos.
2. A fixação dos alimentos não deve, isoladamente, ser pautada nos ganhos auferidos de cada genitor, devendo-se observar suas respectivas capacidades financeiras, de modo que nenhuma parte fique sobrecarregada, conforme já se manifestou este E. Tribunal.
3. Mesmo considerando que as despesas com as menores aumentem com o passar dos anos, o pagamento das despesas ora fixadas ainda corresponde com as expectativas de gastos, de modo que, no atual momento, não há alteração fática atinente ao aumento financeiro do genitor que possa autorizar o pleito revisional.
4. É cabível a condenação do executado revel, citado por edital, ao pagamento de verbas de sucumbência, notadamente por não litigar sob o pálio da Justiça gratuita.
5. A atuação da Defensoria Pública na função de Curadoria Especial, patrocinando os interesses de réu revel, não altera o critério legal para fixação da verba honorária.
6. deu-se parcial provimento ao apelo.